Tribunal: TJMT
Processo: 1016974-06.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016974-06.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FILIPE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 067.855.175-83 (APELANTE), VALDIONE DOS REIS SANTOS - CPF: 030.294.215-70 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO DOURADO PEREIRA - CPF: 710.091.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON CARIAS DE FREITAS - CPF: 012.039.531-27 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO - CPF: 056.499.641-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DE CULPABILIDADE – DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’ DO CP – ADEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PROVIDO.

Revela-se inidônea à valoração negativa da circunstância judicial concernentes à culpabilidade quando inerente ao próprio tipo penal, considerando o delito perpetrado em âmbito doméstico.

“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

A agravante prevista no artigo
61, II, “f”, do Código Penal, deve incidir nos delitos cometidos no âmbito doméstico familiar, quando tal requisito não é inerente ao tipo penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que julgou parcialmente procedente à denúncia e condenou
José Filipe Andrade Oliveira
, pelo incurso previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a defesa insurge-se tão somente quanto à dosimetria da pena, sustentando que deve ser afastada a circunstância negativa da culpabilidade, bem como decotada a agravante presente no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, posto que inerente ao tipo penal, culminando em dupla valoração.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pela prevalência da decisão (Id 184681194).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade e readequada a pena-base (Id 186057162).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, d
a
ta da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na dosimetria da pena realizada na sentença, quanto à sua condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva, no âmbito de violência doméstica.

O recurso merece acolhimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos, que após análise de toda persecução penal o Magistrado Singular reconheceu que o acusado José Filipe Andrade Oliveira, embora ciente das Medidas Protetivas de Urgência fixadas no processo 1002741-04.2023.8.11.0003, em favor de sua ex-companheira Natália Monize Grachet Machado, foi até sua residência e passou a xinga-la e ameaça-la em sua janela.

Nesse contexto, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, condenando-o no incurso previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e absolvendo-o dos incursos previstos nos artigos 69 e 147 do Código Penal.

A irresignação defensiva, por sua vez, consiste na dosimetria da pena, pugnando pelo decote da circunstância desfavorável da culpabilidade e, na segunda fase, da agravante de crime praticado no ambiente doméstico previsto no artigo 61, inciso II, alínea “f’ do Código Penal.

Para análise da sua insurgência, vejamos a fundamentação e o cálculo da pena, a qual chegou a Magistrada Singular, quanto ao crime de descumprimento da medida protetiva de urgência,
in verbis

“Pena – detenção, de 03 (três) meses a 2 (dois) anos

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II
– No tocante aos
antecedentes
, o denunciado não os ostenta.

III
– Sobre a
conduta social
e
personalidade
não há dados/laudos específicos para análise.

IV
- No que tange ao
motivo do crime, circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

V
- Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada em

04 (meses) meses de detenção.

Além disso, verifica-se presente a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 01 (um) mês a pena do acusado.

Ainda na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, Inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Por tal razão, atenuo em
01 (um) mês
a pena do acusado.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
04 (quatro) meses de detenção.”
(Id n 184681181)

Com efeito, verifica-se que a Magistrada valorou negativamente na primeira fase da pena a culpabilidade sob o argumento de que a conduta do agente foi elevada, diante da sua consciência de ilicitude e sua imputabilidade.

Ocorre que,
a culpabilidade deve expressar a censura e a reprovabilidade da conduta praticada, diferentemente da imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, posto que é inerente ao tipo penal, conforme dispõe o Enunciado Criminal 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Assim, ao analisar tal circunstância judicial é necessário aferir o modo do agir do condenado, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo. No caso
sub judicie
, embora o acusado tenha consciência do delito, esta ciência é justamente o fato que se enquadra ao tipo penal do descumprimento. Portanto, é elemento próprio do delito, não havendo motivação para sua negativação.

Sendo assim, deve ser extirpada a circunstância negativa e redimensionada a pena-base, na qual fixo no mínimo legal, qual seja 03 (três) meses de detenção.

Aliás, vejamos o julgado desse Sodalício, no mesmo sentido,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
PLEITO DE RETIRADA DA CULPABILIDADE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – “BIS IN IDEM” – FUNDAMENTOS UTILIZADOS SÃO INIDÔNEOS E INERENTE AO PRÓPRIO DO TIPO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DO TJMT
– PENA READEQUADA – RECURSO PROVIDO.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo 12/TJMT, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso
.” (N.U 1026217-76.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) (destaquei)

No que concerne à segunda fase, verifica-se que houve a majoração da pena considerando a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal, de forma errônea nesse caso, posto que o tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, é inerente a violência doméstica contra mulher.

Vejamos o que dispõe o tipo penal:

“Circunstâncias agravantes

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II
- ter o agente cometido o crime:

(...)

f)
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”

Nesse diapasão, imperioso seja afastada a agravante, já que a circunstância de ambiente doméstico é inerente ao tipo penal de descumprimento da medida protetiva de urgência. Assim, nesse caso configura
bis in idem
tal agravante.

A corroborar com tal entendimento vejamos o julgado desta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

ERRONEAMENTE VALORADA – CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL CONFUNDIDA COM AQUELA RELATIVA AOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONCEITO DE CRIME –– EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL – DUPLO APENAMENTO PELA MESMA CIRCUNSTÂNCIA – OCORRÊNCIA – PENA READEQUADA – RECURSO PROVIDO.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT).

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

É elementar ao tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) que a ação delituosa seja praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher, de modo que configura bis in idem a incidência concomitante da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
.”(N.U 0008086-18.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)(destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – RECURSO DA DEFESA – 1.1 REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE – VETORIAL DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –– EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 12 DAS TCCR/TJMT -

1.2. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 15 DAS TCCR/TJMT – 2. CRIME DE DESCUPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06) – AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP – EXCLUSÃO – PROCEDÊNCIA – BIS IN IDEM CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.1.

É inidônea a utilização da potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, sem a exposição de elementos concretos de convicção, para valorar a vetorial da culpabilidade, vez que os primeiros são elementos essenciais da própria configuração do crime.

1.2.

Enunciado Orientativo no 15 “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.” No caso em questão, a juíza sentenciante fundamentou-se no temor da vítima para a exasperação das vetoriais das circunstâncias e consequências do crime, porém, vale ressaltar que esse temor está intrinsicamente ligado às próprias consequências do crime.

2.

O fato do crime ter sido praticado com violência contra mulher e no âmbito das relações domésticas, é elementar do tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/06, não se aplicando, em casos tais, a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, sob pena de se incorrer em inadmissível bis in idem.”
(N.U 1008848-64.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Sendo assim, deve ser suprimida a agravante.

Nesse diapasão, é importante destacar que na segunda fase da pena, além da agravante a Magistrada Singular reconheceu a atenuante da confissão, diminuindo 1 mês da pena. Ocorre que, na oportunidade não será possível a redução efetiva, já que a pena-base já se encontra no mínimo legal.

Aliás, nesse sentido é o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, dever ser mantida a pena-base na segunda fase, bem como na terceira fase, já que inexistem circunstâncias de aumento e diminuição da pena. Portanto,
fixo a pena em 03 (três) meses de detenção.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar
provimento
ao recurso, para, afastar
a circunstância negativa da culpabilidade e a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, e
, por conseguinte, redimensionar a pena definitiva para 3 meses de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023